Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-73.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela C. 23a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos de ação revisional que tem como objeto, dentre outros, a mesma relação jurídica aqui discutida – Prevenção configurada – Art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de remessa àquela

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela C. 23a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos de ação revisional que tem como objeto, dentre outros, a mesma relação jurídica aqui discutida – Prevenção configurada – Art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de remessa àquela Câmara preventa.*